Tribunal: TJPA
Processo: 0035121-54.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0035121-54.2007.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: TIAGO TORRES DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO NA ETAPA DE AVALIAÇÃO ODONTOLÓGICA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CINCO DENTES MOLARES. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AO POSTULADO DA RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM QUE O PROBLEMA BUCAL IMPOSSIBILITARÁ O DESEMPENHO DA FUNÇÃO MILITAR. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, CONFIRMADOS OS TERMOS DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O ato de eliminação do impetrante em etapa odontológica ao concurso público para admissão na Polícia Militar do Estado do Pará, em razão de não possuir cinco dentes molares, não se mostra condizente com o postulado da razoabilidade, uma vez que, conforme demonstrado nos autos, o problema é passível de correção, além do mais não impede o exercício da atividade policial militar. Precedentes TJ/PA.

8. Apelação conhecida e desprovida. Em remessa necessária, confirmados os termos da sentença. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação cível e negar-lhe provimento e, em remessa necessária, confirmar os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e seis de julho a dois de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 2 de agosto de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
, impetrado por
TIAGO TORRES DE ALMEIDA
contra ato reputado como ilegal do
COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ
e do
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA - FADESP
, concedeu a segurança postulada na peça de ingresso, nos seguintes termos (id nº 4565896):

“
Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para anular o ato que declarou a inaptidão do impetrante, em virtude da ausência dos dentes molares 36, 37, 38, 46 e 47 e, assim, RATIFICANDO A LIMINAR concedida às fls. 40/44, determino a reinclusão do impetrante no certame, autorizando-o a prosseguir nas demais etapas, e, logrando êxito em todas, deverá ser matriculado no Curso de Formação de Soldados, e, auferindo as notas necessárias, deverá ser nomeado ao cargo para o qual prestou concurso.

Sem condenação em honorários (art. 25, Lei 12.016/2009), nem condenação ao pagamento das custas por parte da autoridade coatora (art. 15, alínea “g”, da Lei Estadual nº 5.738/93).”.

Na origem, tem-se que a inicial historia que o impetrante, ora apelado, prestou concurso para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Pará regido pelo Edital nº 01/2007 e que logrou êxito na fase da prova objetiva e no exame psicotécnico. No entanto, na 3ª (terceira) etapa do certame, que corresponde a exame antropométrico, médico e odontológico, o impetrante foi excluído em razão da não aprovação no exame odontológico.

Sustentou, o recorrido, a existência de direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, uma vez que o ato que o eliminou do certame em tela não observou a legislação que trata da matéria, visto que na Lei 6.626/2004, em seu art. 6º, não haveria previsão para a realização de exame odontológico.

Destaca que foi considerado inapto para o exercício do cargo, sendo que na publicação da sua inaptidão não foi indicado o motivo do resultado negativo, o que inviabilizou a correta fundamentação do recurso, ferindo o direito à ampla defesa.

Explica, ainda, que no parecer do recurso administrativo foi alegado a ausência de cinco dentes, porém o impetrante esclarece que destes cinco, dois deles são os dentes sisos que nunca nasceram.

Acrescenta que o edital prevê a eliminação do candidato por ausência de, no mínimo, seis dentes, contudo o impetrante teria sido eliminado por não possuir cinco dentes.

Postulou a concessão de medida liminar com vistas a que fosse determinado que as autoridades apontadas na inicial permitissem que prosseguisse nas demais etapas do concurso e, ao final, fosse-lhe concedido a segurança, a fim de que fosse declarada a nulidade do ato que o eliminou do certame.

Em decisão (id.
4565889), o magistrado de origem deferiu o pedido liminar e, suspendendo o ato administrativo de eliminação do impetrante, determinou o seu reingresso no certame para a realização das fases subsequentes.

Após o trâmite regular do
mandamus,
o juízo “a quo” proferiu a sentença (id. 4565896) nos termos acima transcritos.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação cível (id nº 4565897) sustentando a existência de previsão editalícia no sentido de considerar inapto o candidato que tivesse ausência de qualquer dente da bateria labial e inexistência de, no mínimo, seis molares (item 10.4.6, j, k, m e n do Edital nº 001 do Concurso Público nº 003 PM/PA).

Esclarece que no caso de inaptidão do candidato, a justificativa é de que o policial militar necessita de uma boa saúde bucal, sendo uma das áreas de maior importância para a saúde do cidadão. Por essa razão, defende que tais limitações dentárias o impedem de ingressar e exercer a árdua função pública, sendo correta a sua eliminação.

Aduz sobre a presunção de legalidade do ato administrativo e observância do edital, além da necessidade de respeito ao princípio da isonomia.

Destaca o risco de efeito multiplicador da decisão.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (id nº 4565898) refutando os argumentos apresentados pelo apelante e pugnando pela manutenção da sentença para que possa prosseguir no certame.

O Estado do Pará informou o cumprimento da decisão liminar (id nº 4565899).

Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça e redistribuídos à minha relatoria por prevenção (id nº 4816919).

Recebi o recurso apenas no seu efeito devolutivo (id nº 4841850).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id nº 5227018).

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR)

Conheço a remessa necessária e o recurso de apelação cível e passo a sua análise meritória conjuntamente.

Conforme relatado, o impetrante Tiago Torres de Almeida impetrou o presente
mandamus
visando à declaração de nulidade do ato administrativo que o eliminou da etapa de avaliação odontológica do concurso para ingresso na Polícia Militar deste Estado, por ter apresentado ausência de alguns de seus dentes, ao fundamento de que não houve observância ao princípio da razoabilidade, pois o problema dentário, além de ser passível de correção, não impede o exercício da atividade policial.

Por sua vez, extrai-se dos autos, que o impetrante fora considerado inapto na fase odontológica do concurso público da Polícia Militar pela ausência dos dentes molares inferiores 36, 37 e 38 e dos dentes molares superiores 46 e 47, o que, de acordo com o item 10.4.6 do edital nº 001/2007, constituiria causa de eliminação do candidato.

Contudo, analisando o caso em questão, de acordo com os princípios constitucionais, entendo que a decisão acerca da impossibilidade de o candidato prosseguir no certame por não apresentar 5 (cinco) dentes molares, ultrapassa o exercício do poder discricionário da Administração Pública, na medida em que essa discricionariedade deve estar sempre pautada nos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sob pena de se transformar em arbítrio, ilegalidade ou ato discriminatório.

De mais a mais, a eliminação do impetrante não se funda em razão suficiente diante da falta de demonstração de como tal condição dentária poderia prejudicar o exercício da atividade militar por parte do candidato, que, por sinal, de acordo com os exames a que se submeteu, goza de plena saúde, requisito este fundamental para o ingresso na Polícia Militar.

Ressalto, por oportuno, que a orientação jurisprudencial desta Casa se inclina no sentido de declarar nulo ato de eliminação de candidato em razão de apresentar problemas em sua dentição, dado que essa exigência se mostra em desconformidade com o princípio da razoabilidade, conforme os termos dos precedentes a seguir reportados:

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO CARGO DE SOLDADO DA POLICIA MILITAR. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. REJEITADA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO DO MANDAMUS. REJEITADA. REPROVAÇÃO EM EXAME ODONTOLÓGICO. DENTES EXCESSIVAMENTE CARIADOS. CABÍVEL REPARAÇÃO ODONTOLÓGICA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE TAL PROBLEMA IMPOSSIBILITA O DESEMPENHO DA FUNÇÃO POLICIAL. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO.

1. Não prospera o argumento preliminar de carência de ação por impossibilidade de dilação probatória em sede de Mandado de Segurança, posto que quando da impetração, o autor apresentou documentos hábeis para discordar do resultado da Banca Examinadora. Preliminar rejeitada. 2. Não há que se falar em decadência, visto que o ato guerreado surgiu com a eliminação do impetrante por meio da divulgação do resultado do recurso administrativo interposto pelo candidato, e não pela data da divulgação do edital. Preliminar não acolhida.

3. O encerramento de fase de concurso público, ou mesmo a homologação de seu resultado final, não configura prejudicialidade ao julgamento do writ, pois o ato tido por ilegal ainda permanece no mundo jurídico, e requer a manifestação do Poder Judiciário. Preliminar rejeitada.

4. O ato coator se mostra em flagrante afronta constitucional aos princípios da isonomia e legalidade. Por oportuno, em que pese constar no edital que o candidato não pode ter excesso de cárie nos dentes, conforme item 10.4.6., tal exigência ultrapassa o exercício do poder discricionário da Administração. Discricionariedade esta que deve estar sempre pautada nos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de se transformar em arbítrio, ilegalidade ou ato discriminatório.

5. Inexiste motivação suficiente diante da falta de demonstração da forma com que tal formação dentária

prejudicaria ou impossibilitaria o exercício da função de policial militar pelo candidato. Precedentes.

6. Recursos Oficial e Voluntário não providos.

(2016.01879024-46, 159.432, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-12, Publicado em 2016-05-16).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO FORMAÇÃO SOLDADO PM. CANDIDATOS CONSIDERADOS INAPTOS. EXAME DE SAÚDE. ODONTOLÓGICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1- Os apelados foram desclassificados no exame de saúde - odontológico, sendo consideradas como causas de inaptidão a presença de cáries e a ausência de determinada quantidade de elementos dentais na arcada

superior;

2- Não há que se falar em violação ao princípio da vinculação ao edital, mas sim na utilização dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para dar efetivação à garantia do direito dos recorridos em participar da etapa seguinte do concurso público para ingresso no curso de formação de soldados;

3- O exercício do poder discricionário da Administração deve estar sempre pautado nos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de se transformar em arbítrio, ilegalidade ou ato discriminatório;

4- Tendo em vista que foram realizados os tratamentos devidos nas cáries apresentadas, bem ainda diante da ausência de demonstração da forma com que a falta de elementos dentários prejudicaria ou impossibilitaria o exercício da função policial militar, a manutenção da sentença é medida que se impõe;

5- Reexame Necessário e apelação conhecidos. Apelo desprovido. Sentença confirmada em reexame.

(2017.02570141-21, 177.385, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-19, Publicado em 2017-06-28). (Grifado)

Dessa forma, com base na fundamentação lançada, não merece reproche a sentença impugnada, pelo que deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

Em remessa necessária, MANTENHO os termos da sentença.

É como o voto.

Belém/PA, 2 de agosto de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 11/08/2021